Tribunal: TJPA
Processo: 0003856-22.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003856-22.2018.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE BELTERRA

APELADO: ANDREY SANTOS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS E SALÁRIOS ATRASADOS. EX-SERVIDOR MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belterra, contra a sentença proferida na ação de cobrança ajuizada pelo ex-servidor municipal, Andrey Santos Guimarães, que alegou o não recebimento dos salário dos meses de abril e maio de 2016 e verbas rescisórias, no valor de R$ 4.975,85, após pedido de exoneração. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento integral das verbas reclamadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Município de Belterra comprovou o pagamento dos salários de abril e maio de 2016; e (ii) se houve quitação das verbas rescisórias no valor de R$ 4.975,85 devidas ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise dos extratos bancários e contracheques juntados aos autos, verifica-se que o Município de Belterra comprovou o pagamento dos salários referentes aos meses de abril e maio de 2016.

4. Contudo, quanto às verbas rescisórias, não há prova nos autos de transferência do valor de R$ 4.975,85 para a conta do ex-servidor. Conforme o art. 373, II, do CPC, cabia ao réu (Município) o ônus de comprovar o pagamento das verbas rescisórias, o que não foi realizado de forma suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível parcialmente provida. Reforma parcial da sentença para afastar a condenação ao pagamento dos salários referente aos meses de abril e maio de 2016, mantendo-se a condenação quanto às verbas rescisórias.

"Tese de julgamento: 1. O pedido deve comprovar a quitação das verbas rescisórias por meio de documentos adequados, sendo insuficiente a simples assinatura do termo de quitação desacompanhada de comprovante de depósito bancário."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta pelo
Município de Belterra
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Andrey Santos Guimarães
, julgou procedente o pedido inicial de verbas pagamento de verbas rescisórias e salários atrasados.

Na origem, Andrey Santos Guimarães, servidor efetivo no cargo de enfermeiro junto ao Município de Belterra, solicitou exoneração em 21/06/2016, não tendo recebido as verbas rescisórias no valor de R$ 4.975,85 e os salários referentes aos meses de abril e maio de 2016.

O Município de Belterra, em sua contestação, sustentou que os valores reclamados já haviam sido devidamente pagos, anexando extratos bancários e contracheques.

O juízo
a quo
ao analisar a prova documental, entendeu que o Município não comprovou o pagamento das verbas rescisórias e dos salários devidos, julgando procedente a ação e condenando o Município ao pagamento dos valores reclamados.

Irresignado, o Município de Belterra interpôs o presente recurso, alegando que todos os valores devidos ao recorrido foram quitados, conforme os comprovantes de depósito anexados aos autos. Afirma que os salários de abril e maio de 2016 foram pagos e que o servidor assinou termo de quitação das verbas rescisórias, argumento que não foi acolhido pela sentença.

Pugnou pelo conhecimento e provimento da sentença para que seja reconhecido que houve o pagamento integral das obrigações.

Em contrarrazões o autor defende a manutenção da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação cível, passando a análise do mérito.

No entanto, após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada em parte. Explico.

Da análise dos documentos juntados com a inicial, verifica-se que nos extratos bancários dos meses de agosto e setembro de 2016, há o recebimento de transferência
on line
, no valor R$ 1.973,61 (mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos) - Id nº 19020101 – Pág 6/7, mesmo valor pago a título de salário com os descontos, e em momento que o apelado já não estava mais vinculado ao Município.

Da análise dos extratos dos meses de janeiro a setembro, observa-se que mesmo com atraso, os salários foram sendo pagos.

Mesma sorte não possui o Município, quanto ao acordado a título de verbas rescisória, considerando que não há comprovante de transferência
on line
do valor de R$ 4.975,85, nos extratos do autor.

Logo, competia ao Município comprovar que efetuou essa transferência com simples juntada do extrato bancário, apresentando documento que embora assinado pelo trabalhador, não retira seu direito de contestá-lo em juízo, pois afirma que assinou sob a promessa de que o dinheiro seria depositado em sua conta, porém não ocorreu.

O ônus de comprovar o pagamento das verbas rescisórias e salários, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC, é do réu, não sendo responsabilidade do autor provar fato negativo, ou seja, a inexistência de pagamento, visto que tal exigência contraria os princípios norteadores da distribuição do ônus da prova, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu as verbas salariais cobradas, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO.
COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO
. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas.

2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Desse modo, a sentença recorrida deve ser reformada em parte, apenas para afastar a condenação do Município ao pagamento dos meses de abril e maio /2016, devendo ser mantida a condenação quanto ao pagamento das verbas rescisórias, pois não comprovado a realização de transferência do valor para a conta do autor.

Honorários

Em virtude da reforma parcial da sentença, gerando a sucumbência recursal para ambas as partes, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 15% (quinze por cento) do proveito econômico e, da mesma forma, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatício os no percentual mínimo de 10% (dez por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando em parte a sentença de primeiro grau para afastar a condenação do Município ao pagamento dos salários dos meses de abril e maio de 2016, mantida a sentença nos demais termos.

Em virtude da reforma parcial da sentença, gerando a sucumbência recursal para ambas as partes, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 15% (quinze por cento) do proveito econômico e, da mesma forma, condeno o autor/apelado, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% (dez por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana

Relatora

Belém, 16/12/2024